Tribunal: TJPA
Processo: 0010779-79.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010779-79.2009.8.14.0051

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA, ESTADO DO PARA

APELADO: DINIZIA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0010779-79.2009.8.14.0051

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Estado do Pará

Apelante:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (antiga CELPA)

Apelado:
Dinizia Trading Importadora e Exportadora Ltda

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

Direito tributário. Recurso Especial. Readequação do Acórdão. ICMS sobre demanda contratada. Ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. Recurso de Apelação da CELPA provido. Mantido o improvimento do recurso de Apelação do Estado do Pará.

I. Caso em exame

1. Adequação do Acórdão ID n. 5586657 à decisão proferida pelo Ministro relator do REsp n. 1.965.113/PA, que reconheceu a ilegitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo das demandas que tratam da cobrança de ICMS sobre a reserva de demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em adequar o entendimento adotado no Acórdão ID n. 5586657 à decisão proferida pelo Ministro relator do REsp n. 1.965.113/PA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo das ações que tratam da cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, uma vez que apenas arrecadam e transferem os valores referentes ao tributo para o Estado;

4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com este entendimento, devendo ser readequado para excluir a concessionária do polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão adequado para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pela CELPA, para declarar a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-a da demanda, mantendo o IMPROVIMENTO do Apelo Cível interposto pelo Estado do Pará.

Teses de julgamento
: “As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo das ações que tratam da cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em retratar-se parcialmente no entendimento adotado no Acórdão ID n. 5586657,
dando provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela CELPA, e mantido o Improvimento do Apelo Cível interposto pelo Estado do Pará
, adequando-o à decisão proferida pelo Ministro relator do REsp n. 1.965.113/PA, para reconhecer a ilegitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, para adequação do Acórdão ID n. 5586657 à decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.965.113/PA interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (antiga CELPA), nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DINIZIA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face do ESTADO DO PARÁ e do ora apelante, que, reconheceu a ilegitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo da demanda (ID n. 13738356 – pág. 12).

Na origem, a impetrante requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a reserva de demanda de energia elétrica e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o referido tributo (ID n. 5586359).

Sobreveio sentença afastando as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os impetrados e concedendo a segurança (ID n. 5586640), contra a qual foram interpostos recurso de Apelação Cível pelo ESTADO DO PARÁ (ID n. 5586641) e pela então CELPA (ID n. 5586645).

A 4ª Câmara Cível Isolada, acompanhando o voto da relatora, Desa. Elena Farag, negou provimento aos recursos de apelação, conforme Acórdão ID n. 5586657.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso Especial (ID n. 5586669) e Recurso Extraordinário (ID n. 5586678 – pág. 4), os quais permaneceram suspensos aguardando julgamento do RE n. 593824/SC, com pronunciamento definitivo acerca do Tema 176 (ID n. 5586681 – pág. 7-12), após o que, foi negado seguimento aos recursos RE (ID n. 5586683 – pág. 1-7).

Por sua vez, a então CELPA (atual EQUATORIAL) interpôs Recurso Especial (ID n. 5586659), alegando divergência jurisprudencial acerca de sua legitimidade passiva nas ações que versem acerca da incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada e não utilizada.

O recurso foi admitido (ID n. 5586681) e os autos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, onde foram distribuídos à relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que decidiu de forma monocrática, nos seguintes termos:

"

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para RECONHECER a ilegitimidade passiva ad causam das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA e DETERMINAR a exclusão da recorrente do polo passivo do mandado de segurança."
(ID n. 13738356 – pág. 12-14)

Inexistindo recurso pendente, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão ID n. 5586657 negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pela CELPA - Centrais Elétricas do Pará (atual Equatorial Pará), conforme ementa abaixo reproduzida.

"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL- APELAÇÃO CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ARGUMENTA UNICAMENTE QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGUAR NO PÓLO DA AÇÃO, O QUE IMPLICA NECESSARIAMENTE EM SUA EXCLUSÃO DA LIDE - IMPROCEDE A ARGUIÇÃO - A PRÓPRIA IMPETRANTE NO BOJO DA AÇÃO MANDAMENTAL AFIRMOU QUE ALGUMAS INCUMBÊNCIAS SÃO DIRETAMENTE VOLTADAS Á REDE CELPA, SEJA PELA ABSTENÇÃO DE FAZER CONSTAR NAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUALQUER LANÇAMENTO NA BASE DE CALCULO DO ICMS, OU, PELA POSSIBILIDADE DE ESTAREM SENDO COBRADOS VALORES, A TÍTULO DE RESERVA DE DEMANDA, EM SUAS FATURAS DE ENERGIA, QUE NUNCA FORAM CONSUMIDAS - PERCEBE-SE QUE O OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL TAMBÉM ABARCA QUESTÕES ATINENTES A REDE CELPA, PELO QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO AO APELO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA - APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPORTA ACOLHIDA O RECLAMO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO NOS TERMOS A SEGUIR DEDUZIDOS - NÃO INCIDE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA POSTA Á DISPOSIÇÃO DE CONSUMIDOR PORÉM NÃO CONSUMIDA EFETIVAMENTE PORQUANTO NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR, ISTO É, A EFETIVA CIRCULAÇÃO E CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA - SÚMULA NO 391 - IMPUNHA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO TOCANTE Á DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A RESERVA DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVENDO SER ADIMPLIDO TÃO SOMENTE O QUE EFETIVAMENTE CONSUMIDO MENSALMENTE PELA UNIDADE ELÉTRICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, E EM SEDE DE REEXAME, CONFIRMO A SENTENÇA HOSTILIZADA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS LEGAIS, Á UNANIMIDADE."

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento tão somente para adequar o Acórdão ID n. 5586657 à decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo Ministro relator, de forma monocrática, nos autos do Recurso Especial n. 1.965.113/PA,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência desta Corte superior consolidou-se no sentido de que "as concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo das ações que tratam da cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, uma vez que somente arrecadam e transferem os valores referentes ao tributo para o Estado" (AgRg no Ag 1.109.246/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 13/10/2010).

No mesmo sentido: REsp 1.201.985/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6/10/2010; REsp 952.834/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 12/12/2007.

Uma vez que o acórdão encontra-se em desconformidade com este entendimento, deve ser reformado para excluir-se do polo passivo do mandado de segurança a ora recorrente.

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para RECONHECER a ilegitimidade passiva ad causam das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA e DETERMINAR a exclusão da recorrente do polo passivo do mandado de segurança.”
(ID n. 13738356 - pág. 13/14)

Ao cotejo do acórdão combatido com a decisão proferida, vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido pela então 4ª Câmara Cível Isolada com o entendimento predominante naquela Corte Superior já por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação da concessionária de energia.

Neste contexto, dada a prevalência do pronunciamento do STJ, superando o entendimento então adotado por este Tribunal de Justiça, o Acórdão recorrido deve ser readequado para dar provimento ao Recurso de Apelação Cível, para excluir do polo passivo a concessionária de energia elétrica.

Isto posto, cumpre a reforma do entendimento adotado no Acórdão ID n. 5586657, razão pela qual, acolhendo a decisão proferida em sede do RESP n. 1.965.113/PA,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo Recursal interposto pelas Centrais Elétricas do Pará S.A. (atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.), para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, como via de consequência, reformar a sentença de origem (ID n. 5586640) para excluir a concessionária do polo passivo da demanda.

Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, permanecem válidos os termos do Acórdão vergastado, devendo ser mantido seu
IMPROVIMENTO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025